Tribunal: TJSP
Processo: 2281313-62.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Município
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
VOTO No 45.250

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 8.162, de 25 de agosto de 2023, de iniciativa parlamentar, que "altera a Lei no 7.470, de 04 de maio de 2016, para incluir a Corrida Folha Metropolitana no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do Município". A inclusão do nome de pessoa jurídica de direito privado em evento esportivo do Município, que comemora

Ementa:
VOTO No 45.250

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 8.162, de 25 de agosto de 2023, de iniciativa parlamentar, que "altera a Lei no 7.470, de 04 de maio de 2016, para incluir a Corrida Folha Metropolitana no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do Município". A inclusão do nome de pessoa jurídica de direito privado em evento esportivo do Município, que comemora o aniversário da cidade, resulta na promoção da imagem da empresa e na propagação do seu nome, o que vai de encontro ao interesse público. Violação aos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa, que devem inspirar o modo de agir dos agentes políticos, ambos estabelecidos no art. 111 da Constituição do Estado de São Paulo. Inconstitucionalidade por vício material caracterizada.
Causa petendi aberta. Possibilidade de análise de outros aspectos constitucionais da questão. A despeito da inexistência de vício de iniciativa, o ato normativo invade seara privativa do Executivo ao definir evento esportivo comemorativo do aniversário do Município, desrespeitando o princípio da Separação dos Poderes. Violação aos artigos 5o, e 47, XIV, da Constituição Estadual.
Pretensão procedente.